Tribunal: TJMT
Processo: 0023876-29.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023876-29.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANDRELINA DE CARVALHO HUNGRIA - CPF: 487.214.251-91 (EMBARGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), DERCILIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 405.994.261-87 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), CREONETE AMORIM DE SOUZA - CPF: 819.013.211-34 (EMBARGANTE), EDSON ARANTES DA SILVA - CPF: 427.848.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROCURAÇÃO PÚBLICA COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BEM DA OUTORGANTE AO OUTORGADO – DOLO EVIDENCIADO – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

Os embargantes alegam omissão no aresto em relação “
no que tange aos argumentos da negociação existente entre o sr. Edson e os Embargantes
”
.

Argumentam que inexiste “
qualquer prova de má-fé dos adquirentes dos bens, impondo-se, salvo melhor juízo, o reconhecimento da validade do negócio jurídico celebrado entre os Apelantes e o sr. Édson, a fim de proteger o terceiro de boa-fé
”.

Defendem que “
à Embargada caberia buscar, em ação própria, perdas e danos, e não causar sérios danos aos Embargantes
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Apesar dessas argumentações, é evidente que a autora foi ludibriada por Edson, que em 09-10-2008 foi inicialmente contratado (ID. 153114473, fls. 10) para vender sua casa por R$100.000,00 e 6 meses depois lhe convenceu a trocá-la por dois imóveis que lhe pertenciam e que nunca foram transferidos para ela. Aliás, não há nada que comprove a existência de tais bens. Importante dizer que ele afirma que o valor de mercado era de R$55.000,00, porém teria aceitado intermediar a venda pelo dobro do preço.

(...) A par disso tudo,
tem-se que o negócio jurídico entre os apelantes e Edson Arantes da Silva nunca se aperfeiçoou já que eles mesmos afirmam que não concluíram a permuta de todos os bens dados em pagamento, embora tenham tomado posse do imóvel da autora
.

(...) Voltando ao caso em análise, embora tenha outorgado ao corretor Edson Arantes da Silva procuração dando-lhe poderes para “transferir para quem quiser e pelo preço que contratar, inclusive para si próprio”, na peça inicial a autora afirma que vendeu o imóvel com a promessa que receberia em troca outros dois, além de 40 mil reais representados pela nota promissória, o que, porém, nunca aconteceu, e ela nem sequer teve a possibilidade de ir a esses locais. Em verdade, a própria existência deles é duvidosa, não há indicação de matrícula no Contrato e até mesmo o endereço é insuficiente.

(...) Impõe-se, então, a manutenção da sentença, com o retorno das partes ao status quo ante, sendo direito da apelada reaver o imóvel. Por outro lado, aos apelantes incumbe, em Ação própria, reivindicar eventual direito de ressarcimento.

(...) Isto porque, a anulação da procuração, a qual originou a transmissão do imóvel,
implica no reconhecimento de que a venda para os apelantes foi realizada por quem não era o proprietário da coisa e que, portanto, não tinha legitimidade para tanto. Aliado a isso, nem sequer se aperfeiçoou a aquisição do direito real de propriedade, já que os apelantes não efetuaram o pagamento completo, de maneira que, sobrevindo a alienação por quem não era dono, está caracterizada a venda a non domino.
”

Acerca da boa-fé dos embargantes, consta no aresto o entendimento do STJ de que “
na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo,
sendo irrelevante a boa-fé do adquirente”
.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023